Tribunal: STF
Processo: Rcl 65549
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Decisão invocada como paradigma sem efeito vinculante. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada para impugnar acórdão que manteve sobrestado recurso extraordinário em que se discute a inaplicabilidade do regime de precatórios ao pagamento de indenização por desapropriação indireta, até a conclusão do julgamento do RE 922.144 (sob minha relatoria, j. em 19.10.2023), paradigma do Tema 865 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se o ato reclamado ofende a autoridade da decisão em que esta Corte negou seguimento à SL 1.580 (Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 05.12.2022).



    III. Razões de decidir



    3. No julgado apontado como paradigma, o Supremo Tribunal Fedreal se limitou a negar seguimento ao pedido de suspensão da decisão. Nesse cenário, os fundamentos adotados pelo ato invocado como paradigma não produzem efeito vinculante para as decisões a serem proferidas na demanda de origem. 



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: Rcl 46.385 (2021), Rel. Min. Luiz Fux.